Tribunal: CARF
Processo: 11080.004880/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.004880/2009-11
ACÓRDÃO
2302-003.940 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/01/2009
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO.
Podem ser restituídas contribuições nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, quando comprovada a
liquidez e certeza do creditório pleiteado.
Caso não conste a retenção destacada na Nota Fiscal e a respectiva
declaração em GFIP, a restituição é obstada, por descumprimento de dever
jurídico-tributário instrumental.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.940 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.004880/2009-11
2

RELATÓRIO
Reproduzo o Relatório da decisão de piso, que bem descreve o Processo (e-fls.
120/123):
Trata-se de pedido de restituição efetuado pela empresa contratante de mão de
obra – Caixa Econômica Federal, referente a valores de retenção recolhidos em
duplicidade sobre as notas fiscais de prestação de serviços 1251, 1253, 1254 e
1351, emitidas pela empresa Transportes Stelmach LTDA, CNPJ 93.305.704/0001-
53.
2. De acordo com o pedido, o valor retido de R$ 1.174,07 refere-se à competência
01/2009 e às Notas Fiscais acima mencionadas, que foi pago em duplicidade em
20/01/2009(fls. 33), conforme Consulta Recolhimentos do Conta Corrente.
Da documentação anexada, constata-se que NÃO HOUVE O DESTAQUE DA
RETENÇÃO (FLS. 16/19) no valor total de R$ 1.174,07 nas quatro notas fiscais. O
valor foi recolhido duas vezes: na competência 12/2008 e na competência
01/2009.
4. Também foi anexada aos autos uma procuração reconhecida em cartório,
emitida pela empresa prestadora de serviços, com poderes específicos para a
requerente receber a restituição aqui pleiteada no valor total de R$ 1.174,07,
recolhida em duplicidade. É declarado na procuração que a empresa não
compensou e nem pleiteou a restituição dos valores requeridos.
5. Foram juntados pelo setor responsável pela análise do pedido a tela do sistema
de arrecadação com as guias recolhidas nas competências 12/2008 e 01/2009, na
qual constam as GPS acima. Também foi anexada ao processo a tela de
comparação de Consulta de Valores de Retenção de 11% com os Valores
Recolhidos para esta rubrica.
6. Foi proferido o Despacho Decisório/DRF/BSB/DIORT, fls. 78/81 (do processo
eletrônico), no qual é informado que a prestadora não declara retenção em GFIP.
É então decidido pelo indeferimento do pedido.
8. A requerente é intimada da decisão em 01/08/2014, conforme AR às fls. 83/84.
A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade e os autos foram
encaminhados à DRJ . Os membros da 13a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos,
negaram provimento à manifestação de inconformidade para indeferir o pedido de
reconhecimento do direito creditório.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls.127/138), repisando os argumentos trazidos em sua impugnação:
9.2 Em que pese toda a regularidade do requerimento formulado, o Despacho
Decisório manifestou-se, ao que tudo indica, pela impossibilidade de acolhimento
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.940 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.004880/2009-11
3
da pretensão apresentada, exclusivamente por descumprimento de obrigação
acessória da prestadora.
9.3 Pelos elementos apresentados, a Caixa efetuou o recolhimento em
duplicidade.
9.4 As disposições invocadas não se coadunam com a matéria. A principal razão
para a denegação do pleito foi o fato de a prestadora registrar em GFIP
recolhimentos para retenção, menores do que os valores declarados para a
mesma, devendo ser imputada penalidade àquela, na forma do Art. 113 do
Código Tributário Nacional.
9.5. Aponta o disposto no Art. 3o, §11, da IN RFB 1300/12.
§ 11. A restituição das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente
fica condicionada à retificação da declaração, exceto quando o requerente for
segurado ou terceiro não responsável por essa declaração.
9.6. Transcreve os Arts. 165 e 166 do Código Tributário Nacional., com destaque
para o segundo, que assim estabelece:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove
haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro,
estar por este expressamente autorizado a recebê-la.
9.7 Existe a procuração e o encargo financeiro foi da tomadora, na forma do Art.
166 do Código Tributário Nacional. Não pode a obrigação acessória ser utilizada
como fundamento para a denegação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Como visto, trata-se de Despacho Decisório indeferindo pedido de restituição,
formulado pela empresa tomadora, em virtude de recolhimento em duplicidade de valores
devidos a título de Contribuição Previdenciária (retenção de 11% na cessão de mão-de-obra).
A Instrução Normativa RFB n. 900/08, vigente à época da formalização do pedido,
dispõe em seus arts. 17 e 18, verbis:
Art. 17. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços que não optar pela compensação dos valores retidos, na
forma do art. 48, ou, se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.940 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.004880/2009-11
4
requerer a restituição do valor não compensado, desde que a retenção esteja
destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços e
declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP).

Art. 18. Na hipótese de a empresa contratante efetuar recolhimento de valor
retido em duplicidade ou a maior, o pedido de restituição poderá ser apresentado
pela empresa contratada ou pela empresa contratante.
Parágrafo único. Quando se tratar de pedido feito pela empresa contratante, esta
deverá apresentar:
I - autorização expressa de responsável legal pela empresa contratada com
poderes específicos para requerer e receber a restituição, em que conste a
competência em que houve recolhimento em duplicidade ou de valor a maior;
II - declaração firmada pelo outorgante, sob as penas da lei, de que não
compensou e nem foi restituído dos valores requeridos pela outorgada.
Contudo, em análise aos autos, verifica-se que a retenção não está destacada nas
Notas Fiscais 1251/1253/1254/1351 (e-fls. 16/19). Além disso, a prestadora não declarou a
retenção de 11% em campo próprio da GFIP (e-fl. 80).
Portanto, verifica-se que a recorrente não atendeu ao previsto na legislação de
regência (art. 17 da referida Instrução Normativa c/c art. 32, IV da Lei n. 8.212/91). Portanto, a
restituição é obstada, por descumprimento de dever jurídico-tributário instrumental.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer o recurso e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 143
DF CARF MF
Original